Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-65.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801515-65.2026.8.14.0000

PARTE AUTORA: ELVIRA RAIMUNDA DA SILVA BORGES

IMPETRADO: SEDUC

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO SUBJETIVO. CONDICIONAMENTO À EXISTÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por servidora pública estadual ocupante do cargo de professora efetiva da rede estadual de ensino do Pará contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Pará, consubstanciado na ausência de decisão definitiva sobre requerimento administrativo de concessão de licença-prêmio, apesar do reconhecimento administrativo de que a impetrante preenchera o período aquisitivo de 19/03/2020 a 21/10/2024, tendo a Administração condicionado o gozo do benefício à existência de professor substituto para assumir sua carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a licença-prêmio prevista no art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994 constitui direito subjetivo do servidor após o preenchimento dos requisitos legais; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode condicionar a concessão ou fruição da licença-prêmio à prévia existência de professor substituto, sob fundamento de necessidade do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível porque a impetrante demonstra, por prova pré-constituída, direito líquido e certo à licença-prêmio, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A própria Administração reconhece, no processo administrativo, que a servidora implementa o período aquisitivo necessário à obtenção da licença-prêmio, tornando incontroverso o preenchimento dos requisitos legais.

O art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994 assegura ao servidor, após cada triênio ininterrupto de exercício, licença de 60 dias sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens, de modo que o benefício possui natureza vinculada e não depende de juízo discricionário quanto à sua concessão.

A exigência de existência de professor substituto não encontra respaldo na Lei Estadual nº 5.810/1994 e cria requisito não previsto em lei, em afronta ao princípio da legalidade.

A discricionariedade administrativa limita-se à organização razoável do momento de fruição do benefício, não autorizando postergação indefinida nem negativa velada de direito funcional expressamente assegurado.

A ausência de substituto revela deficiência de planejamento interno da Administração e não pode ser transferida ao servidor como obstáculo ao exercício de direito regularmente adquirido.

O Poder Judiciário exerce, na hipótese, controle de legalidade do ato administrativo, sem invasão do mérito administrativo, quando constata indevida restrição à aplicação da lei.

A fixação de prazo de 60 dias para implementação da licença compatibiliza a fruição do direito da impetrante com a organização do serviço público, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A licença-prêmio prevista no art. 98 da Lei Estadual nº 5.810/1994 constitui direito subjetivo do servidor que preenche o triênio ininterrupto de exercício.

2. A Administração Pública não pode condicionar a concessão ou a fruição da licença-prêmio à existência de professor substituto, por ausência de previsão legal.

3. A necessidade de organização interna do serviço público autoriza apenas a definição razoável do momento de fruição do benefício, vedada a postergação indefinida ou a negativa velada do direito.

4. O Poder Judiciário pode determinar a implementação da licença-prêmio quando verifica ilegalidade na restrição administrativa ao direito funcional reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0804949-43.2018.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 08.10.2019; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0810998-61.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Seção de Direito Público, j. 10.06.2025.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 07ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, à unanimidade, em conceder a segurança, conforme voto do relator.

Belém/PA,21 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
ELVIRA RAIMUNDA DA SILVA BORGES
em face de ato omissivo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ
, consubstanciado na ausência de decisão definitiva acerca de requerimento administrativo de concessão de licença-prêmio formulado perante a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC/PA.

Em suas
razões (ID 33333986)
, a impetrante sustenta ser servidora pública estadual ocupante do cargo de professora efetiva da rede estadual de ensino desde 18/03/2014, afirmando ter adquirido o direito à licença-prêmio após o cumprimento do período aquisitivo legal, conforme reconhecido pela própria Administração no bojo do processo administrativo nº 2025/3253780, no qual foi consignado que faz jus ao triênio aquisitivo compreendido entre 19/03/2020 e 21/10/2024.

Aduz que requereu administrativamente o gozo da licença pelo período de 01/10/2025 a 29/11/2025, correspondente a 60 (sessenta) dias, porém a apreciação do pedido foi condicionada pela Administração à verificação da existência de professor substituto para assumir sua carga horária, o que reputa exigência ilegal e não prevista na Lei Estadual nº 5.810/1994. Argumenta que tal condicionante configura criação de requisito não previsto em lei, violação ao princípio da legalidade e transferência indevida à servidora do ônus de gestão administrativa de pessoal. Assevera, ainda, que seu filho apresenta graves problemas de saúde, necessitando de acompanhamento materno contínuo, o que reforçaria a urgência do pedido.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, de medida liminar para imediata concessão da licença-prêmio independentemente da existência de substituto, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para assegurar o exercício do direito vindicado.

Recebi a relatoria do mandado de segurança por distribuição, e por

decisão monocrática de
ID 33892094
, foi deferido o benefício da justiça gratuita e indeferido o pedido liminar, sob fundamento de que a medida postulada possuía caráter satisfativo e implicaria esgotamento do objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

Regularmente notificado, o
Estado do Pará
, apresentou manifestação
no ID 34408295
.

Foram apresentadas
informações pela autoridade coatora no ID 34460571.

Instado, o
Ministério Público de 2º grau, através de parecer do Procurador Isaías Medeiros de Oliveira
manifestou-se pela concessão do mandado de segurança, conforme
Núm. 35235054.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
.

Exige-se, portanto, para o manejo da ação mandamental, a demonstração de direito líquido e certo comprovado mediante prova pré-constituída.

Na hipótese dos autos, à luz dos documentos acostados ao writ, verifica-se que a impetrante demonstrou satisfatoriamente a existência do direito invocado.

Com efeito, consta dos autos que a impetrante é
servidora pública estadual ocupante do cargo de professora efetiva desde 18/03/2014
(Num. 33334003 – Pág. 3), tendo formulado requerimento administrativo de concessão de licença-prêmio por meio do processo nº
2025/207
(Num. 33334003 – Pág. 1), para fruição no período de
01/10/2025 a 29/11/2025
.

Extrai-se, ainda, do procedimento administrativo, que a própria Administração Pública reconheceu expressamente que a servidora
faz jus à licença-prêmio em relação ao período aquisitivo de 19/03/2020 a 21/10/2024
, restando incontroversa a satisfação dos requisitos legais para a aquisição do benefício. Não obstante, o deferimento do pleito foi condicionado à existência de professor substituto para assumir a carga horária da requerente durante o período de afastamento, conforme se observa do documento acostado no Num. 33334003 – Pág. 19.

Tal condicionante, contudo, não encontra respaldo legal.

Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo funcional da impetrante é regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará – Lei Estadual nº 5.810/94, cujo art. 98 dispõe expressamente:

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e das demais vantagens do cargo.

Da leitura do dispositivo legal, infere-se que a licença-prêmio constitui direito subjetivo do servidor, de natureza vinculada, uma vez implementados os requisitos temporais e funcionais legalmente previstos, inexistindo autorização normativa para que sua concessão fique condicionada à prévia existência de substituto.

Comprovado nos autos o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da licença-prêmio, mostra-se perfeita a subsunção do fato à norma de regência, de modo que a impetrante faz jus ao gozo do benefício correspondente ao período aquisitivo reconhecido administrativamente.

É certo que a Administração Pública, no exercício de seu poder de gestão, detém discricionariedade para organizar a prestação do serviço público e compatibilizar o gozo de direitos funcionais com as necessidades administrativas. Todavia, essa prerrogativa restringe-se à definição razoável do momento de fruição do benefício, não podendo converter-se em instrumento de postergação indefinida ou negativa velada de direito legalmente assegurado.

Com efeito,
não obstante a grandeza do princípio da supremacia do interesse público, sua invocação não pode servir de fundamento para inviabilizar, indefinidamente, a fruição de direito subjetivo assegurado ao servidor por expressa disposição legal
.

Na condução da gestão administrativa, devem coexistir harmonicamente a continuidade do serviço público e a observância das garantias estatutárias dos servidores, cabendo ao gestor compatibilizar tais valores mediante adequado planejamento administrativo. A ausência de substituto, por si só, constitui deficiência de organização interna da Administração, não podendo ser transferida ao servidor como obstáculo ao exercício de direito funcional regularmente adquirido.

Nesse sentido, colaciona-se julgados desta Corte de Justiça acerca do tema:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA EXORDIAL REJEITADA. SERVIDOR ESTADUAL EFETIVO.
LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO. CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE.
CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Considerando os termos do pedido veiculado pelo impetrante e os documentos colacionados com a exordial no intuito de prova do direito líquido e certo, satisfeita a produção prévia da prova ínsita ao mandado de segurança, se impõe a rejeição da preliminar; 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e vencidas; 3. Na qualidade de servidor público estadual, o vínculo do impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”; 4. Na espécie, o impetrante já conta com 15 (quinze) anos no mesmo cargo público estadual, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantida do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para o requerente;
5. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio em favor do impetrante, pelo prazo de 60 (sessenta dias)
; 6. Multa cominatória na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 60.000 (sessenta mil reais); 7. Segurança concedida. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0804949-43.2018 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Seção de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PRÊMIO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE GOZO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Mandado de Segurança impetrado por Márcia Laura Serra Vasconcelos contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará, que negou o gozo de licença-prêmio adquirida pela impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a servidora temporária tem direito ao gozo de licença-prêmio adquirida durante o período de vínculo temporário; (ii) a negativa de concessão da licença-prêmio por ausência de indicação de substituto é válida; (iii) há violação a direito líquido e certo da impetrante que justifique a intervenção do Poder Judiciário. III . RAZÕES DE DECIDIR. 3. Em razão do julgamento do Mandado de Segurança, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará. 4. A impetrante é servidora pública estadual desde 04/05/1998, inicialmente como temporária e posteriormente efetiva, sendo amparada pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará (Lei nº 5 .810/94).
5. O direito à licença-prêmio é garantido após cada triênio ininterrupto de exercício, conforme arts. 98 e 99 da Lei nº 5 .810/94, aplicável tanto a servidores temporários quanto efetivos. 6. A negativa de concessão da licença-prêmio por ausência de indicação de substituto é insuficiente, configurando violação ao direito líquido e certo da impetrante
. IV . DISPOSITIVO E TESE. 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: O
direito à licença-prêmio é garantido após cada triênio ininterrupto de exercício, aplicável tanto a servidores temporários quanto efetivos, sendo inválida a negativa de concessão por ausência de indicação de substituto.
Dispositivos relevantes citados: Lei n . 5.810/94, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0056506-14 .2014.8.14.0301, Rel . Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 02/05/2022; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0802415-63.2017.8 .14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, Seção de Direito Público, j. 10/08/2021. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08109986120228140000 27733619, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Público) –
grifamos.

A motivação fundada na carência de pessoal para indeferimento ou postergação indefinida da licença-prêmio não se coaduna com a previsibilidade inerente ao instituto, notadamente porque a Administração dispõe de meios próprios para planejamento de pessoal e reposição temporária de força de trabalho. A falta de substituto, portanto, não configura justificativa idônea para obstar, por prazo indeterminado, a fruição do benefício, sem sequer oportunizar alternativa razoável para sua implementação.

Para tanto, reclamam-se razoabilidade e proporcionalidade, vetores que já se mostram comprometidos na espécie, circunstância que não pode prosperar.

Destaco, ainda, a competência de que se reveste a tutela judicial do direito, não havendo falar em invasão do mérito administrativo, porquanto é dado ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, de modo que, uma vez constatada a indevida refração da aplicação da lei, como ocorre no caso concreto, emerge o dever de atuação do Estado-Juiz quando devidamente provocado.

Nesse contexto, reputo equânime e razoável
o prazo de 60 (sessenta) dias
para que a Administração Pública proceda à efetiva implementação do benefício legalmente devido à impetrante, compatibilizando a fruição do direito com a organização interna do serviço público.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
, determinando à
Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC
que
conceda à impetrante, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo período de 60 (sessenta) dias
, referente ao período aquisitivo já reconhecido administrativamente. Fixo
multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
para a hipótese de descumprimento da ordem, limitada ao montante de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador
Relator

Belém, 21/05/2026